Tribunal: TJSP
Processo: 2004191-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu em parte a tutela para determinar que a ré forneça entre outras terapias, musicoterapia. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a manutenção da medida. Incidência da Súmula 102 deste Eg. TJSP. Recurso a que se nega provimento.